Tribunal: STF
Processo: HC 269597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elaine Souza Garcia, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 949.631/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
Consta dos autos que a paciente teve o celular apreendido na Operação “Baal”, realizada pela Polícia Federal, em que se apura a prática dos delitos dispostos no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilicitude da apreensão de seu aparelho celular, ocorrida no âmbito de cumprimento de busca e apreensão domiciliar que tinha como alvo seu cônjuge.
Requer, ao final:

“1. O RECEBIMENTO E O PROCESSAMENTO do presente remédio heroico, dada a manifesta teratologia do acórdão ora guerreado;
2. A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, inclusive em sede de liminar, para determinar a imediata revogação da prisão da Paciente nos autos do processo n. 1025515-64.2023.8.26.0050, até o julgamento definitivo deste writ, evitando-se a perpetuação do constrangimento ilegal e o uso de provas contaminadas;
A diligência ocorreu sem mandado judicial específico contra a Paciente, em afronta ao art. 243, I, do CPP e ao art. 5º, LIV, da CF;
Houve desvio de finalidade na execução do ato (fishing expedition), não se aplicando o princípio da serendipidade, ante a ausência de imprevidência e a deliberada apreensão de bem de terceiro não investigado;
4. A DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA obtida por meio da extração de dados telemáticos e telefônicos do referido aparelho, por violação direta à cláusula de reserva de jurisdição e ao sigilo da intimidade (art. 5º, X e XII, da CF), determinando-se o seu imediato desentranhamento dos autos;
5. A APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (art. 5º, LVI, da CF c/c art. 157, §1º, do CPP), para declarar nulas todas as provas derivadas da mencionada apreensão, incluindo a denúncia oferecida contra a Paciente, por ausência de justa causa independente;
6. A REFORMA DO ACÓRDÃO DA SEXTA TURMA DO STJ (HC 949.631/SP), para que seja restaurada a ordem constitucional e determinando o desentranhamento de todo material relacionado ao aparelho celular indevidamente apreendido“

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. APARELHO CELULAR DE TERCEIRO. MANDADO DE BUSCA VÁLIDO EXPEDIDO CONTRA CORRÉU. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). LICITUDE. ART. 243 DO CPP. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 243 do Código de Processo Penal não exige o detalhamento exaustivo de todos os objetos a serem arrecadados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo lícita a apreensão de bens que guardem relação com os fatos investigados, ainda que não especificados na ordem judicial.
2. É válida a apreensão de aparelho celular pertencente à paciente, encontrado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido em desfavor de corréu, no endereço alvo da diligência. Configuração da serendipidade (encontro fortuito de provas), que legitima a arrecadação de elementos de convicção relacionados à prática delitiva, independentemente de o proprietário do objeto constar, à época, como investigado formal no inquérito.
3. Não prospera a alegação de confusão factual ou uso de decisão posterior para validar ato pretérito, uma vez que a licitude da apreensão decorre do cumprimento do mandado de busca original, e não da decisão que decretou a prisão preventiva meses depois. A constatação da pertinência do objeto apreendido com a organização criminosa afasta a tese de nulidade.
4. Agravo regimental não provido.”

Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude do procedimento de busca e apreensão realizado, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente